Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712988-53.2022.8.07.0007 RECORRENTES: CODAMIR JOSÉ SANTANA, JOANA BARROS DA SILVA SANTANA RECORRIDOS: IVANILDE SOUZA MORENO, RAIMUNDO SOUZA SANTOS, VALDICE SOUZA SANTOS, ANTÔNIO SOUZA SANTOS, MIRANI SOUZA SANTOS, MARIA BETANIA SANTOS DE SOUZA, GILMAR SOUZA SANTOS, RAIANE FERNANDES SANTOS, GEANE FERNANDES SANTOS, RAINANDA FERNANDES SANTOS, LUCIENE FERNANDES DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DECORRENTES DE IMÓVEL. PROPRIETÁRIA DO BEM FALECIDA. INVENTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do CC, art. 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. 4. O contrato firmado entre as partes atribui aos réus a obrigação de anteciparem as despesas relativas ao inventário, que poderiam ser compensadas ao final, desde que comprovadas. 5. Quando o devedor tem dúvida sobre quem são os herdeiros do credor, deve consignar em juízo o valor devido, em vez de não pagá-lo. Não se admite a argumentação defensiva quando o devedor se apropria, ilicitamente, dos valores devidos em detrimento dos herdeiros do credor, alegando não saber a quem pagar. O Código Civil tem expressa previsão nesse sentido: "Art. 335. A consignação tem lugar: (...) IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento." Se havia dúvida, a sentença judicial afastou-a. O recurso interposto é mera tentativa de procrastinar o trânsito em julgado da decisão. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que os pedidos iniciais devem ser julgados totalmente improcedentes. Aduz que são indevidos os valores vindicados. Afirma que a legitimidade ativa dos recorridos não restou comprovada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Além disso, o recurso especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010